Tribunal: TCU
Processo: 031.529/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. BR-070/MT - Ponte Marechal Rondon/Rio Paraguai - CONSTITUÍDA EM CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO 2587/2010-TCU-PLENÁRIO (TC-023.585/2006-5)

Inteiro teor:
Acórdão 479/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em rever, de ofício, o Acórdão 265/2018-TCU-Plenário , prolatado na sessão realizada em 21/2/2018 (Ordinária), conforme Ata 5/2018 - Plenário, para deferir o ingresso nos autos da inventariante do espólio do sr. Antônio Carlos de Melo Victório, tendo em vista o falecimento desse responsável em data anterior ao trânsito em julgado do acórdão condenatório, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. 1. Processo TC- Processo 031.529/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.725/2016-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.628/2014-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 023.585/2006-5 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Antônio Carlos de Melo Victório (XXX.025.361-XX); Construtora Sanches Tripoloni Ltda. (53.503.652/0001-05); Eduardo Calheiros de Araújo (XXX.771.337-XX); Laércio Coelho Pina (XXX.363.911-XX); Rui Barbosa Egual (XXX.213.046-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Tatiana Barbosa Farias Machado (11120/OAB-MT), representando Rui Barbosa Egual; José Roberto Manesco (61471/OAB-SP), Eduardo Augusto de Oliveira Ramires (69219/OAB-SP) e outros, representando Construtora Sanches Tripoloni Ltda; Tatiana Barbosa Farias Machado (11120/OAB-MT), representando Antônio Carlos de Melo Victório; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Tatiana Barbosa Farias Machado (11120/OAB-MT), representando Laércio Coelho Pina. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.